Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DE VALORES POR SERVIDOR DE BOA-FÉ.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de gratificações GAB e GCET.
2. É pacífico o entendimento do STJ de que é incabível a devolução de valores de natureza alimentar recebidos por servidor público de boa-fé, decorrentes de interpretação equivocada ou má aplicação da Lei, ou ainda, por erro da Administração.
3. Não consta dos autos qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido. Ademais, o equívoco se mostrou justificável, sobretudo porque, em período anterior, a servidora percebia regularmente as referidas gratificações, não se afigurando de fácil percepção. Portanto, não tendo sido comprovada a má-fé do recorrido, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
5. A ementa servirá de acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.